Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0708119-39.2020.8.07.0000 Agravante RAIMUNDA FERREIRA NOLETO Agravado ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento interposto por RAIMUNDA FERREIRA NOLETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0719259-72.2017.8.07.0001), que tem como executado ROBERTO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA. A agravante recorre contra duas decisões: 1) a decisão que indeferiu pedido de inclusão da restrição de circulação sobre o veículo (ID 60693864) e 2) decisão que indeferiu o pedido de reiteração de penhora on line, via BacenJUD (ID 60723565). Segundo a agravante, não há como saber se houve modificação na “fortuna” do Executado, pois sequer há atualização de seu endereço junto aos autos. Além disso, afirma que já se passaram mais de 2 anos da primeira e única tentativa ocorrida de penhora via bacejud. Por outro lado, entende que a alteração do modo de restrição junto ao sistema RenaJud também deve ocorrer. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, determinando-se ao juízo a quo, para que seja determinada a penhora via sistema BacenJud. Caso contrário, requer a emissão de requerimento às instituições bancárias para que emitam extratos bancários dos últimos 3 (três) meses do executado, visando saber os dias em que normalmente ocorrem depósitos, fato que pode tornar efetiva nova penhora; e, por fim, que seja alterado junto ao sistema RenaJud a restrição incluída, devendo passar a restrição de circulação do veículo penhorado. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator